Tribunal: CARF
Processo: 13656.720131/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade estão previstas expressamente no art. 59 do Decreto n. 70.235/72.
SÚMULA CARF 29. APLICABILIDADE
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720131/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.047 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2021
Recorrente
JAIME DE OLIVEIRA RUELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade estão previstas expressamente no art. 59 do Decreto
n. 70.235/72.
SÚMULA CARF 29. APLICABILIDADE
“Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar
a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto
de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720131/2012-96
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720131/2012-96

Trata-se de recurso voluntário (fls. 237-255) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 06.1.12.00-2011-00168-6,
emitido em 04/05/2011, teve a validade original expirada em 01/09/2011 e
foi prorrogado por duas vezes, ou seja, até 29/12/2011 e 27/4/2012. Tais
prorrogações
foram
registradas
eletronicamente
pela
autoridade
outorgante, embora sem menção à data em que ocorreram, e também não
foram cientificadas pelo auditor fiscal ao contribuinte quando do primeiro
ato de ofício praticado após cada alteração, restando vulnerado, assim, o
disposto no parágrafo único do art. 9o da Portaria RFB no 11.377/2007.
Tem-se, portanto, a nulidade do Auto de Infração por força do art. 59, II,
do Decreto no 70.235/1972.
b) As prorrogações também foram efetuadas sem observância do prazo
previsto no art. 12 da Portaria RFB no 11.377/2007. Ainda que o MPF
houvesse sido prorrogado dentro de sua vigência original, ou seja, até
01/09/2011, a primeira prorrogação, cujo prazo máximo é de sessenta dias,
venceria em 01/11/20111 e a segunda em 01/01/2012, sendo que o
lançamento foi efetuado somente em 08/02/2012, ou seja, mais de um mês
após definitivamente expirado o MPF. Nestas condições, em virtude da
expiração do MPF o auditor fiscal que efetuou o lançamento não mais
detinha competência para lavrá-lo, ex vi do disposto no art. 15 da Portaria
RFB n° 11.377/2007. A hipótese era de emissão de um novo MPF para a
conclusão do procedimento fiscal, não podendo ser indicado o mesmo
auditor responsável pela execução do mandado extinto.
c) Há nulidade do Auto de Infração em decorrência da ausência da intimação
da co-titular da conta bancária analisada – Súmula CARF no 29.
d) Devem ser excluídos do lançamento todos os valores referentes a
transferências entre contas de titularidade do recorrente. É improcedente o
argumento de que a conta da Caixa Econômica Federal não foi objeto de
análise da fiscalização, já que foram fornecidos os extratos
correspondentes. Os documentos apresentados também dão conta da
origem dos depósitos decorrentes da venda de bens imóveis e das despesas
efetuadas no ano de 2007, o que foi desconsiderado pela fiscalização.
e) Igualmente, devem ser excluídos com valor unitário inferior a R$
12.000,00, sendo que somados não ultrapassam o limite de R$ 80.000,00.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Por todo o exposto, pugna pela
reforma da decisão recorrida para que seja declarada a nulidade do lançamento em tela e, caso
superada esta, para que seja reconhecida sua improcedência”.
A presente questão diz respeito a Auto de Infração vinculado ao MPF no
0611200.2011.00168 (fls. 2-176) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Jaime de Oliveira Ruela (CPF no 096.155.206-91), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2007 a 31/01/2009. A autuação alcançou o montante de R$
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720131/2012-96

361.440,85 (trezentos e sessenta e um mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco
centavos). A notificação aconteceu em 10/02/2012 (fl. 177).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 161 e 162):
0001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal que é parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2007
10.653,00
75,00
28/02/2007
31.460,00
75,00
31/03/2007
5.808,00
75,00
30/04/2007
7.815,00
75,00
31/05/2007
63.357,00
75,00
30/06/2007
10.261,00
75,00
31/07/2007
10.740,00
75,00
31/08/2007
12.786,50
75,00
30/09/2007
3.710,00
75,00
31/10/2007
6.300,00
75,00
30/11/2007
3.205,00
75,00
31/12/2007
11.622,00
75,00
31/01/2008
11.269,00
75,00
29/02/2008
42.317,50
75,00
31/03/2008
34.290,00
75,00
30/04/2008
7.921,00
75,00
31/05/2008
8.946,00
75,00
30/06/2008
4.352,00
75,00
31/07/2008
7.654,40
75,00
31/08/2008
30.186,50
75,00
30/09/2008
8.914,00
75,00
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720131/2012-96

31/10/2008
7.6871 5
75,00
30/11/2008
4.517,00
75,00
31/12/2008
14.998,94
75,00
31/01/2009
64.055,19
75,00
28/02/2009
1.141,00
75,00
31/03/2009
7.721,50
75,00
30/04/2009
11.736,19
75,00
31/05/2009
5.337,50
75,00
30/06/2009
6.131,00
75,00
31/07/2009
20.717,56
75,00
31/08/2009
11.110,50
75,00
30/09/2009
117.140,00
75,00
31/10/2009
9.763,06
75,00
30/11/2009
11.464,00
75,00
31/12/2009
33.839,33
75,00
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei n° 10.637/02 combinado com o art.
106, inciso I, da Lei n° 5.172/66 e art. 42 da Lei n° 9.430/96, Art. 1°, inciso I e
parágrafo único, da Medida Provisória n° 340/06
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei n° 10.637/02 combinado com o art.
106, inciso I, da Lei n° 5.172/66 e art. 42 da Lei n°9.430/96, Art. 1°, inciso Ite parágrafo
Único da Lei n° 11.482, de 31 de maio de 2007.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei n° 10.637/02 combinado com o art.
106, inciso I, da Lei n°5.172/66 e art. 42 da Lei n°9.430/96, Art. 1°, inciso III e
parágrafo único da Lei n° 11.482/07, com a redação dada pela\ Lei n° 11.945/09
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 148-159) informa que:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil procedemos à
fiscalização do sujeito passivo acima identificado, relativamente ao .Imposto de Renda
da Pessoa Física dos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009.
Em 11/05/11 demos ciência via postal ao contribuinte do termo de início de
fiscalização. Nele solicitamos a apresentação, no prazo de 20 dias, dos extratos
bancários de todas as suas contas-correntes e de aplicações financeiras mantidas nas
instituições financeiras nos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720131/2012-96

Em resposta o contribuinte apresentou os extratos bancários do Itaú Unibanco S/A e do
Banco do Brasil S/A em 27/05/11, os do Banco HSBC em 30/05/11 e os da Caixa
Econômica Federal em 13/06/11.
Comparando a. movimentação financeira dos extratos bancários apresentados com os
dados internos da Receita Federal do Brasil, constatamos que o fiscalizado omitiu
informações relativas ao Banco HSBC, tendo em vista que as informações internas
acusaram a existência de períodos com movimento financeiro, mas que não foi
apresentado o extrato bancário correspondente.
Sendo assim, com base no inciso I do artigo 33 da Lei n° 9.430/1996, em 21/06/11
solicitamos a emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira
(RMF) a fim de obtermos as informações bancárias omitidas.
De posse do extrato bancário da conta-corrente n° 0928660 (agência n° 0958 do Banco
HSBC) obtida via RMF, bem como dos demais extratos bancários apresentados
espontaneamente pelo fiscalizado, procedemos à exclusão .dos créditos referentes a
resgates de aplicações financeiras, a estornos e a devoluções de cheques, os quais
pudemos identificar na ocasião.
Por conseguinte, em 29/08/11 elaboramos Termo de Intimação Fiscal (ciência via,
postal em 31/08/11) para que o contribuinte comprovasse a origem dos demais créditos
constantes em seus extratos bancários.
Em atendimento ao termo, em 19/09/11 o sujeito passivo prestou esclarecimentos por
escrito, em 20/09/11 solicitou prorrogação de prazo por mais 20 dias e finalmente em
03/10/11 concluiu a apresentação das suas justificativas da origem dos créditos
efetuados em suas contas-correntes bancárias.
Analisando as justificativas prestadas, consideramos como hábil e idônea a relativa:
a)Às transferências entre contas-correntes de mesmo titular, via TED e DOO, no ano-
calendário de 2007;
b)À parte dos créditos/depósitos bancários efetuados na conta-corrente n° 0928660
(agência n° 0958 do Banco HSBC), somados mensalmente até o limite dos valores
totais mensais dos rendimentos recebidos de pessoas físicas e de pessoa jurídica (INSS),
que foram informados nas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física dos anos-
calendário de 2007, 2008 e 2009.
Além do mencionado nos dois itens anteriores, também esclarecemos que os valores
creditados/depositados na conta-corrente n° 3130 (agência n° 1394 do Banco HSBC)
foram divididos por dois, tendo em vista a existência de dois titulares naquela conta.
Portanto, em razão do exposto, constatamos que restaram créditos/depósitos bancários
cuja origem não foi comprovada com documentação hábil e idônea e por isso ensejaram
o lançamento de ofício do Imposto de Renda da Pessoa Física, a título de omissão de
rendimento, por força do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 4-146) i) Relativos às
declarações de ajuste anual do contribuinte; ii) Termo de início e de continuação de fiscalização,
intimações e respostas do contribuinte; iii) Extratos de contas bancárias do contribuinte mantidas
junto ao Unibanco, Banco do Brasil, HSBC e Caixa Econômica Federal; iv) Requisição de
informações dobre movimentações financeiras – RMF e v) Informações e extratos adicionais
fornecidos pelo Banco HSBC.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720131/2012-96

O contribuinte apresentou impugnação em 09/03/2012 (fls.181-194), pela qual
levantou argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Por todo o exposto, pugna pela nulidade da autuação em epígrafe, visto que o
contribuinte não foi cientificado quanto às alterações de prazo de validade do MPF,
consoante determina o art. 9, par. ún., da Portaria RFB n° 11.377/2007, além do que
cada urna das prorrogações foi feita em prazo superior a sessenta dias, o que é vedado
por seu art. 12, motivo pelo qual a fiscalização somente poderia ser concluída por outro
auditor fiscal mediante a emissão de um novo MPF, nos termos dos arts. 15, II, e 14,
par. ún., da referida portaria. Pugna ainda pela nulidade do lançamento em virtude da
ausência de intimação da co-titular das contas mantidas pelo contribuinte, consoante
prevê a Súmula CARF n° 29. No mérito, requer sejam excluídos da autuação os valores
mencionados nos itens 19 a 25 supra, culminando assim com a improcedência do
lançamento porquanto os créditos remanescentes, cujos valores unitários não
ultrapassam R$ 12.000,00, deverão também ser desconsiderados por não excederem o
limite anual de R$ 80.000,00 previsto no art. 42, §3°, II, da Lei 9430/92 c/c o art. 4° da
Lei 9.481/97.
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exclusão de qualquer.
Requer ainda seja deferida a oportuna juntada dos documentos referidos no item 24
(cópias dos cheques depositados, das TED's ou DOC's, dos contratos, etc.), bem como
das certidões de matrícula dos imóveis referidos no item 23, além de outros documentos
necessários aos esclarecimento da origem dos depósitos bancários em questão, tendo em
vista a impossibilidade de sua obtenção dentro do prazo para oferecimento da presente
defesa.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 195-207): i)
Procuração e documentos pessoais; ii) Cópia do MPF; iii) Cópias de extratos de contas bancárias
do contribuinte mantidas junto ao Banco HSBC, Unibanco, Caixa Econômica Federal e Banco
do Brasil; iv) Comprovante de transferência por TED; v) Procuração em favor de Pedro Alves
Paredes e vi) Relativos às declarações de ajuste anual do impugnante.
Sobreveio nova manifestação do contribuinte em 18/04/2012 (fls. 211 e 212), pela
qual reitera as razões constantes da impugnação e pugnou pela juntada dos seguintes documentos
(fls. 213-): i) Instrumento particular de cessão de direitos e obrigações relativos ao contrato de
adesão a grupo de consórcio imobiliário administrado pela Caixa Consórcios; ii) Relativos às
declarações de ajuste anual do impugnante; iii) Ficha cadastral da empresa SEMOG
Representação Comercial LTDA-ME; iv) Declaração de Pedro Paredes; v) Documentos
pessoais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-53.563, de 24 de novembro de 2015 (fls. 223-231), deu provimento
parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido
na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720131/2012-96

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
REJEIÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal constitui-se em elemento de controle da atividade
Fiscal, sendo que eventual irregularidade na sua expedição ou renovação não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 10 de dezembro de 2015 (fl. 235), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 07 de janeiro de 2016 (fls. 237-255). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1
Nulidade
Quanto à suposta nulidade do lançamento, é imprescindível observar o que
prescrevem os arts. 59 a 61 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. Logo no art. 59 há a
previsão das circunstâncias consideradas nulidades do processo. São elas: i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Reconhecida a nulidade de qualquer ato,
ela, nos termos do § 1o do art. 59, apenas prejudica os atos posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência. No caso de declaração de nulidade, o § 2o do mesmo artigo
estabelece que a “...a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo”. Entretanto, naqueles casos em que a
autoridade julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, ela não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta,
conforme preconiza o § 3o do art. 59.
Por fim, prescreve o art. 60 que outras irregularidades, incorreções ou omissões,
que não as previstas no art. 59, “...não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720131/2012-96

resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhe houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio”.
Imperioso reconhecer que no presente caso, não há nulidade, e, sequer,
irregularidade, incorreção ou omissão. E, ainda que assim fosse, não resultou em qualquer
prejuízo para a recorrente que, de fato, não apresentou os documentos exigidos.
Sem razão, portanto, o recorrente.
2
Intimação dos cotitulares
A Sra. Renata de Castro Felipe Ruela efetivamente consta como cotitular da conta
corrente 00031-30da agência 1394 do Banco HSBC (e-fls. 64-69 e e-fls. 113). Frise-se que
consta tão-somente como cotitular desta conta e de nenhuma outra.
A Súmula CARF no 29 que prescreve que “Todos os co-titulares da conta
bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade
do lançamento”
E em razão disso a Autoridade Fiscal, por ocasião do julgamento de primeira
instância, assim decidiu (e-fls. 228-229):
Em relação à ausência de intimação da co-titular (Renata de Castro Felipe Ruela) para
comprovar a origem dos depósitos efetuados na conta-corrente no 00031-30, agência
1394, do HSBC, não se verifica nos autos qualquer comprovação de que a mesma teria
sido intimada a comprovar a origem dos recursos que respaldaram depósitos efetuados
na referida conta e, consoante Termo de Verificação Fiscal à fl. 149, a autoridade
autuante esclarece que “os valores creditados depositados na conta corrente no 3130
(agencia no 1394 do Banco HSBC) foram divididos por dois, tendo em vista a existência
de dois titulares naquela conta”.
A Súmula do CARF no 29, com efeito vinculante em relação à administração tributária
federal, consoante da Portaria MF n.o 383, de 12 de julho de 2010, publicada no DOU
de 14/07/2010, estabelece:
[...]
Assim, cabe excluir da omissão de rendimentos imputada pelo lançamento os valores
relativos aos créditos efetuados em 10/07/2009 (R$348,00), 02/10/2009 (R$116,00),
05/10/2009 (R$150,00), 08/10/2009 (R$150,00), 09/10/2009 (R$232,50 R$116,00 e
R$581,53), 21/10/2009 (R$121,50 e (R$100,00), 22/10/2009 (R$232,00 e R$232,00),
23/10/2009 (R$232,00, R$275,00 e R$146,00), 26/10/2009 (R$116,00), 03/11/2009
(R$231,00), 19/11/2009 (R$450,00), na conta corrente no 00031-30, agência 1394, do
HSBC, que perfazem R$3.829,53, conforme relação às fls. 150/159.
Neste particular, nada a deferir, portanto!
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720131/2012-96

3
Exclusão de lançamentos relativos a transferências de mesma titularidade e em razão
da venda de bem imóvel
O recorrente sustenta que devem ser excluídos do lançamento todos os valores
referentes a transferências entre contas de titularidade do recorrente. Diz que é improcedente o
argumento de que a conta da Caixa Econômica Federal não foi objeto de análise da fiscalização,
já que foram fornecidos os extratos correspondentes. Os documentos apresentados também dão
conta da origem dos depósitos decorrentes da venda de bens imóveis e das despesas efetuadas no
ano de 2007, o que teria sido desconsiderado pela fiscalização.
Parece-me que não assiste razão ao recorrente. Cito, aqui, as conclusões da DRJ,
que adoto como razão de decidir (e-fls. 229-230):
Em contrapartida, não há como acolher a justificativa dada para o valor de R$6.000,00
creditado, em 12/02/2007, na conta 2600669, do Unibanco, uma vez que a TED teve
origem na conta 80-3, da agência 3043, da Caixa Econômica Federal, não submetida à
fiscalização, consoante documentos de fls. 70/79, além disso, não foi declarada a
existência da referida conta e, por conseguinte, qualquer saldo, em 31/12/2006, na sua
declaração de bens (fl. 06) e o extrato à fl. 200 comprova apenas existência de saldo em
31/01/2007.
Em relação ao depósito efetuado no HSBC, em 29/09/2009, no valor de R$111.000,00,
o interessado não apresenta provas irrefutáveis de que o referido montante teve origem
na venda de imóveis efetuada por meio da procuração em causa própria (fls. 204/205).
Nota-se, ainda, pela análise da sua declaração de bens à fl. 20, que não houve qualquer
registro da venda do imóvel no respectivo ano-calendário, bem assim, qualquer
apuração de eventual ganho de capital (fls. 16/22). Não bastando, o registro da venda,
segundo cópia da declaração de bens acostada pelo interessado à fl. 219, só teria
ocorrido no ano-calendário subseqüente, ou seja, em 20/12/2010, pelo valor de
R$36.630,00.
Nesse contexto, a procuração por instrumento público outorgada, em 28/09/2009, a
Pedro Alves Paredes, bem assim, a declaração firmada pelo procurador à fl. 227, de que
teria passado um cheque recebido do Sr. Maurício de Oliveira Silva, CPF 531.537316-
91, no valor de R$111.000,00, para que fosse depositado na conta do interessado, no dia
29/09/2009, por si sós, não são hábeis para comprovar a origem do crédito bancário em
comento, assim, não há como excluí-lo da tributação.
[...]
No que concerne a alegação de que os demais créditos bancários em valores iguais ou
superiores a R$1.500,00 seriam, via de regra, provenientes de empréstimos bancários ou
informalmente tomados junto a terceiros, e que estaria solicitando a respectiva
documentação junto aos bancos depositários (cópias de cheques, TED ou Doc,
contratos, etc...), para juntá-los oportunamente, mesmo após a fluência de mais de três
anos, tal fato não se encontra devidamente comprovado nos autos, assim, não há, pois,
como acolher suas alegações.
Quanto à argumentação de que teria, no ano-calendário de 2007, utilizado R$48.600,00
de suas disponibilidades em caixa, valor este que não teria sido computado pela
autoridade fiscal para efeito de justificar a origem dos depósitos efetuados em dinheiro
naquele ano, cumpre esclarecer que tal informação inserida na declaração, sem que haja
a efetiva comprovação de origem, com a correspondente data, respaldada em elementos
materiais, não tem o efeito que os contribuintes comumente esperam com tal
procedimento. Obviamente, a informação elaborada unilateralmente pelo próprio
interessado não lhe presta como prova da própria declaração. Em verdade, não obstante
seja prática comum a declaração de disponibilidade de numerário ao final de cada ano –
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720131/2012-96

com o objetivo evidente de ajustar tais valores à conveniência do contribuinte, quando
na realidade a renda foi consumida e não acumulada na forma de patrimônio – tal
informação, isoladamente, não é hábil à comprovação efetiva de disponibilidade
financeira em espécie, seja para justificar pagamentos de despesas que se pretende
deduzir da base de cálculo, seja para justificar variações patrimoniais a descoberto ou a
origem de depósitos bancários efetuados em moeda. Apenas poderiam ser considerados
tais valores caso estivessem amparados em elementos outros que lhes confirmassem a
existência e lhes dessem embasamento fático, o que não ocorre no caso. Pelo contrário,
embora não conste da sua declaração de bens e direitos, bem assim, no quadro de
dívidas e ônus reais, à fl. 06, o interessado possuía, em 31/12/2006 e/ou 31/12/2007,
saldos negativos em suas contas correntes junto ao Banco do Brasil (fls. 33 e 45), Caixa
Econômica (fl. 73), HSBC (fls 84 e 93), não sendo crível que detivesse sob sua guarda,
sem auferir rendimentos e sob risco, parcela significativa de seu patrimônio, sobretudo
quando se constata saldos negativos em contas correntes com incidência de juros,
hipóteses que não se coadunam.
Sem razão, portanto, o recorrente.
4
Depósitos inferiores a R$ 12.000,00, cujo total não exceda R$ 80.000,00
Sustenta o recorrente que devem ser excluídos com valor unitário inferior a R$
12.000,00, sendo que somados não ultrapassam o limite de R$ 80.000,00.
Observe-se que no caso concreto não é caso de aplicação da Súmula CARF 61.

Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isso porque, os créditos ultrapassam os R$ 80.000,00. Cito, aqui, as palavras da
DRJ no Acórdão n. 06-53.563:
Quanto à argumentação de que a exclusão dos créditos bancários questionados
ocasionaria a improcedência do lançamento, uma vez que os créditos remanescentes de
valor igual ou inferior a R$12.000,00, não excederiam o limite anual de R$80.000,00,
previsto no art. 42, § 3o, II, da Lei 9.430, de 1996, c/c o art. 4o da Lei 9.481, de 1997,
não lhe assiste razão, eis que, após as exclusões efetuadas pelo julgamento, os créditos
bancários de origem não justificada, consoante relação às fls. 150/159 de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00, ultrapassam o somatório de R$80.000,00,
dentro dos anoscalendário de 2007 a 2009, não se verificando, portanto, qualquer
inobservância à legislação invocada.
Sem razão, portanto, o recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720131/2012-96

Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital